Tribunal: TJSP
Processo: 1000534-37.2021.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – Multa aplicada em decorrência de queima ao ar livre – Ausente informação sobre a origem e a autoria do incêndio provocado, que não pode ser imputado à autora – Responsabilidade por infração administrativa que é subjetiva – Anulação do auto de infração de rigor - RECURSO IMPROVIDO.